Tribunal: TJBA
Processo: 8056764-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056764-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: E. P. M. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU CUSTEIO INTEGRAL DAS TERAPIAS. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ARTIGOS 12, V, “C”, E 35-C, I E II, DA LEI Nº 9.656/98. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO QUE NÃO SE CONFUNDE COM URGÊNCIA MÉDICA OU NECESSIDADE DE PRONTO SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA CARÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056764-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada E. P. M. D. S. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça